Tribunal: TJSP
Processo: 1011614-46.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011614-46.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JULIO CÉSAR DE LIMA GESSO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011614-46.2018.8.26.0004 -Voto no 33.300 - rtt
2
Voto no 33.300
Processo no: 1011614-46.2018.8.26.0004
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: JULIO CÉSAR DE LIMA GESSO ME
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Recurso do
requerido
pugnando
pela
legalidade
contratual
(juros
e
capitalização). Reconhecimento de inexistência de ilegalidade pela
r. sentença. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida
às fls. 183/187 dos autos, que julgou parcialmente procedente a ação
principal, para condenar que o requerido restitua o valor pago a título de
“tarifas”, no valor de R$1.090,00, devidamente corrigido, permitindo o
abatimento do saldo devedor acaso existente. Diante da sucumbência
mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Insurge-se a parte requerida aduzindo, em
síntese, sobre a liberdade de contratar, “pacta sunt servanda”, boa fé
contratual e legalidade do contrato de adesão; bem como pela legalidade
da capitalização e taxa de juros.
Contrarrazões (fls. 209/215).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o recurso do requerido
não comporta conhecimento, em razão de falta de interesse recursal.
Verifica-se que a r. sentença bem deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011614-46.2018.8.26.0004 -Voto no 33.300 - rtt
3
registrado que: “... As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário,
pelo qual a parte autora teve liberado o crédito de R$54.500. Nos
termos da avença, consta a cobrança de taxa de juros efetiva ao mês de
2,1% e, ao ano, de 28,65%. Com efeito, segundo a jurisprudência mais
recente do STJ, os juros pactuados em contrato bancário só são
considerados abusivos quando excedem a taxa média do mercado para
o período. Nesse sentido: “Embora incidente o diploma consumerista
nos contratos bancários, os juros pactuados em limite superior a 12%
ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que
discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação”
(AgRG nos EDcl no Resp 604.470/RS, Min. Castro Filho). O autor tinha
elementos para saber o valor total da operação de crédito. E ao que
tudo indica, da simples leitura do contrato, o consumidor não foi
surpreendido sobre a forma de cálculo e sobre os patamares que tais
juros poderiam atingir. Com efeito, aplica-se o princípio da pacta sunt
servanda em se tratando de capitalização de juros, pois o autor
conhecia que a operação teria um custo efetivo ao final, já que há
cláusula expressa prevendo que os juros mensais seriam de 2,12% ao
mês, e 28,65% ao ano, conforme se conclui da documentação acostada
aos autos (fl. 27). E ainda que não se aplicasse o referido princípio, é
necessário justificar legalmente a revisão do contrato, com a indicação
de eventual onerosidade excessiva, considerando a natureza e o
conteúdo do contrato, capaz de quebrar as suas bases objetivas. Não o
fazendo, de rigor a improcedência desses pedidos. Nesse sentido o
decidido em sede de recurso repetitivo, oportunidade em que restou
deliberado que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011614-46.2018.8.26.0004 -Voto no 33.300 - rtt
4
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade, assim entendida como aquela capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a teor do artigo 51,
§1 o, do Código de Direito do Consumidor, fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp
1061530/RS). Sobre o pedido de afastamento de qualquer encargo
contratual moratório, conforme decidido em sede de recurso repetitivo,
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor (REsp 1061530/RS). Não há também
que se falar em qualquer irregularidade na utilização da Tabela Price
como índice de correção da dívida. O contrato foi celebrado entre
agentes capazes, com a forma prescrita em lei, a fim de que o autor
obtivesse disponibilidade de dinheiro para melhor explorar sua
atividade econômica. Nesse sentido, reconhecendo a validade da sua
utilização: “REVISIONAL - Financiamento de veículo automotor -
Pedido de alteração do método de amortização das parcelas mensais,
substituindo a Tabela Price pelo de Gauss, expurgando-se a
capitalização mensal dos juros - Pretensão julgada antecipadamente e
improcedente em primeiro grau de jurisdição - Irresignação recursal
reiterando a prática de anatocismo, a ser sanada com o afastamento da
Tabela Price - CAPITALIZAÇÃO
Julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual foi
atribuída repercussão geral, que declarou, por maioria, a
constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no 2.170-36/2001,
superando longa controvérsia a respeito -Entendimento já consolidado
no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011614-46.2018.8.26.0004 -Voto no 33.300 - rtt
5
539 - MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada contratada em patamar
diverso da projeção dos juros mensais básicos - Prevalência, caso
informada - Artigos 52, inc. II, do C.D.C; 354, do C.C. e Circular
BACEN no 2.936, de 14 de outubro de 1999 -Tese consolidada no REsp
973.827, julgado no rito do artigo543-C do C.P.C. Tabela Price -
Método de amortização que não implica em anatocismo -
Descaracterização de capitalização indevida - Sentença mantida -
Apelação não provida” (TJSP,Ap. 0016022-45.2012.8.26.0348, Rel.
Des. Jacob Valente, j. 15.02.16). ...”
Ou seja, constata-se que a r. sentença considerou
como legais a taxa de juros e a capitalização, bem como reconheceu a
aplicação do princípio da “pacta sunt servanda”, não considerando ilegal
o contrato de adesão.
Registre-se, ainda, que a r. sentença também não
foi proferida reconhecendo a existência de comissão de permanência
com demais encargos, uma vez que nem ao menos foi a pretensão do
autor em sua exordial.
Desta forma, considerando que o recurso de
apelação do requerido se refere à liberdade de contratar, respeitando o
“pacta sunt servanda”, boa fé contratual e legalidade do contrato de
adesão, com a validade da cobrança de comissão de permanência,
legalidade da capitalização e a taxa de juros, não se vislumbra interesse
recursal, já que acolhidos pela r. sentença ou não fizeram parte de seu
fundamento, o recurso não merece ser conhecido por ausência de
interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011614-46.2018.8.26.0004 -Voto no 33.300 - rtt
6
Registre-se, apenas, que não há qualquer
impugnação referente à determinação de devolução da tarifa, sendo que
a Súmula 381, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impede a
apreciação das cláusulas de contrato bancário de ofício.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, não se conhece do presente recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator